Tribunal: TJMT
Processo: 1018513-58.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018513-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[VILMA DA ROCHA VALENTINS - CPF: 654.931.681-20 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), CORREGEDOR AUXILIAR DA PJC-MT (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
-
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Ausente o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VILMA DA ROCHA VALENTINS, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1018513-58.2021.8.11.0041, impetrado em face de ato indigitado coator do CORREGEDOR – GERAL DA POLÍCIA CIVIL DE MATO GROSSO, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais,
sustenta que é servidora pública estadual e municipal concursada e buscou com o writ evitar que ato administrativo eivado de ilegalidade fosse praticado, pois acumula um cargo de professora da rede pública municipal de Cuiabá-MT, especificamente no sistema EJA – Educação para Jovens e Adultos, onde adentrou no ano de 2001 e um cargo de investigadora de polícia da PJC - MT, onde tomou posse em 2015.

Assevera, outrossim, que não há incompatibilidade de horários, posto que as jornadas realizadas em cada atividade não se colidem, nem ultrapassa a carga horária de 60 horas semanais, vez que a carga desenvolvida no cargo de investigador de polícia é de 40 horas semanais, sendo o caráter da atividade investigatória geralmente é desenvolvida externamente. Aduz que a carga horária desenvolvida na Secretaria de Educação no Município de Cuiabá - MT é de 20 horas, sendo realizadas no período noturno, as quais somente 10 (dez) horas são desenvolvidas em sala, vez que as outras 10 horas são de ensino indireto, as quais são disponibilizadas para que o aluno tire dúvidas.

A apelante aduz que foi administrativamente notificada (Ofício nº 1735/2020) para informar se possuía dois vínculos, sendo que informou de maneira positiva que exerce os dois cargos, e anexou as folhas de pagamento, Declarações de Imposto de renda e requereu o arquivamento do processo administrativo, aponta que em data de 11.05.2021 recebeu outra notificação para que se manifestasse acerca da Manifestação Técnica n.º 0111/2021, a qual alega que há orientação no sentido de que seja requerida a exoneração de um dos cargos.

Assevera que a ameaça real, concreta e efetiva pela autoridade coatora se consubstancia no momento em que a Apelante é notificada para que se manifestar acerca da Manifestação Técnica nº 0111/2021, a qual orienta a Apelante a pedir exoneração de um dos cargos.

Diante do exposto, requer, que a sentença seja reformada para análise do mérito, e seja julgado procedente o pedido inicial, CONCEDENDO A ORDEM, para confirmar a nulidade do ato administrativo que venha a exonerar a Apelante e determine seu retorno imediato aos quadros da Administração Estadual, bem como, o pagamento de seus subsídios em caso de exoneração.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões e pugna pelo desprovimento recursal. (ID 110051015).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (
114780974
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que trata-se de recurso de apelação interposto por
VILMA DA ROCHA VALENTINS, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1018513-58.2021.8.11.0041, impetrado em face de ato indigitado coator do CORREGEDOR – GERAL DA POLÍCIA CIVIL DE MATO GROSSO, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
.

Em data de 27/05/2021, o Juiz
a quo

indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.

Da análise dos autos, verifica-se que a impetrante não comprova a existência do ato acoimado como ilegal ou abusivo, praticado pela autoridade coatora.

Extrai-se do feito que, em data de 07/04/2020 a Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso emitiu recomendação técnica nº
0111/2020 - Id 110051000, a conclusão se limita a determinar que a apelante/impetrante se manifeste sobre a referida recomendação técnica, que analisa indícios quanto aos servidores que estariam acumulando cargo de forma irregular; e por sua vez, resta preservado o direito ao devido processo legal e defesa frente à Administração Pública, verifico ainda que não constou na recomendação a alegada ameaça de exoneração aduzida pela apelante.

Assim, não restou comprovado o direito liquido e certo da impetrante, desta forma
não há como se conceder a segurança embasada somente em suposição de um direito ameaçado.

Neste sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1
. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano. 2. A matéria de fundo do mandamus é a demonstração de plano do direito líquido e certo evidenciado pelas documentações necessárias a fim de comprovar a ilegalidade do ato da autoridade tida como coatora. Caso contrário, o indeferimento da inicial é medida que se torna necessária.”
(N.U 1037796-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Assim, face à ausência de comprovação do direito líquido e certo a ser amparado na estreita via mandamental, ante a inexistência de prova pré-constituída, demandando o feito dilação probatória e especialmente se não evidenciada a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, não há que falar em reforma da sentença questionada.

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022